Tribunal: TJMT
Processo: 1046886-86.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046886-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ: 01.326.495/0001-06 (AGRAVANTE), LEILA MUSTAFA FARES - CPF: 845.601.931-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MUSTAFA KAMAL FARES registrado(a) civilmente como MUSTAFA KAMAL FARES - CPF: 002.171.231-04 (AGRAVADO), LEILA MUSTAFA FARES - CPF: 845.601.931-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINE SAMI FARES - CPF: 484.997.168-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE A SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. PURGA DA MORA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS DE DEFESA. CONDUTA PROCESSUAL PROTELATÓRIA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. RISCO SANITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento, indeferiu pedido de suspensão da ordem de desocupação compulsória, a despeito da alegação de purgação da mora mediante depósito judicial tardio e da arguição de risco à saúde pública, por se tratar a locatária de distribuidora de medicamentos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se o depósito judicial realizado pela locatária revel, meses após o prazo legal, possui eficácia para purgar a mora e obstar o cumprimento de ordem de despejo já consolidada, bem como se as alegações de direito de retenção e de risco sanitário, arguidas extemporaneamente, podem ser conhecidas para suspender a medida.

III. Razões de decidir

3. A purgação da mora, para ter o condão de evitar a rescisão da locação, deve ser realizada de forma integral e tempestiva, no prazo da contestação, nos termos do artigo 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91. O depósito efetuado a destempo, após a decretação da revelia e a prolação de múltiplas decisões determinando o despejo, não restabelece o estado anterior e não possui força para desconstituir a ordem de desocupação.

4. As matérias de defesa de mérito, como o direito de retenção por benfeitorias e a suposta inexigibilidade de encargos locatícios, devem ser arguidas em contestação, sob pena de preclusão. A conduta processual da parte, marcada pela inércia inicial seguida de manobras protelatórias, legitima a decisão que repele a discussão tardia de tais questões, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.

5. A ponderação entre o direito de propriedade do locador, lesado pela inadimplência contumaz, e o interesse público na preservação de medicamentos armazenados no imóvel, resolve-se pela manutenção da ordem de despejo, modulando-se, contudo, seus efeitos para garantir a remoção segura dos insumos, medida que harmoniza os direitos em conflito sem premiar a conduta processual desidiosa da locatária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O depósito judicial realizado extemporaneamente, após o decurso do prazo para a contestação e a decretação da revelia, não configura purgação da mora apta a obstar o cumprimento de ordem de despejo por falta de pagamento. 2. As matérias de defesa de mérito, não arguidas no momento processual oportuno, são atingidas pela preclusão, não podendo ser invocadas tardiamente como fundamento para suspender a execução de medida liminar consolidada. 3. A existência de interesse público secundário, como o risco sanitário decorrente da desocupação de distribuidora de medicamentos, não obsta o direito do locador à retomada do imóvel, mas autoriza a modulação do cumprimento da ordem judicial para mitigar os riscos à coletividade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 336, 344 e 1.015, I; Lei nº 8.245/1991, arts. 35, 59, § 1º, IX, e 62, II.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo
, interposto por
DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
em face da r. decisão interlocutória (ID 218263356) proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento
(Processo nº 1070130-18.2025.8.11.0041) que lhe move o
ESPÓLIO DE MUSTAFA KAMAL FARES
, com o objetivo de suspender e, ao final, revogar a ordem de despejo compulsório que recai sobre o imóvel que ocupa.

A decisão agravada indeferiu o pedido de dilação de prazo para desocupação, determinando o imediato cumprimento do mandado de despejo, inclusive com autorização para uso de força policial e arrombamento. A Magistrada singular fundamentou seu ato na conduta processual da Agravante, que vem criando sucessivos obstáculos ao cumprimento da ordem judicial por meio de expedientes protelatórios, destacando a intempestividade da contestação, que resultou na decretação de sua revelia, e o não conhecimento de um primeiro agravo de instrumento por este Sodalício. Concluiu, assim, que as alegações atinentes à natureza da atividade empresarial e aos riscos decorrentes da desocupação foram arguidas tardiamente, não podendo ser utilizadas como fundamento para nova dilação de prazo.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso (ID 337904879), sustentando, como fato novo e central, a purgação da mora, materializada pelo depósito judicial de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), o que, a seu ver, extingue a obrigação principal e torna a manutenção da ordem de despejo uma medida ilegal e desproporcional. Argumenta, ainda, a má-fé do Agravado ao cobrar débitos de IPTU de período anterior à relação locatícia, que se iniciou em 2017, e a ausência de contrato escrito que lhe atribuísse tal responsabilidade.

No que tange ao perigo da demora, a Agravante discorre longamente sobre a natureza de sua atividade como distribuidora de medicamentos e insumos hospitalares, regulada pela ANVISA, e sua condição de fornecedora da rede pública de saúde. Alerta que a execução forçada do despejo acarretará a perda de um vasto estoque de medicamentos termolábeis e controlados, com grave risco de desabastecimento de hospitais e prejuízo à saúde pública. Invoca, por fim, o direito de retenção por benfeitorias necessárias e úteis – como a instalação de uma usina fotovoltaica e sistemas de climatização –, as quais teriam valorizado sobremaneira o imóvel e superariam o montante da dívida, direito este que não teria sido objeto de renúncia, ante a inexistência de contrato escrito. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar em definitivo a ordem de despejo.

Ao receber o recurso, este Relator, por meio da decisão de ID 338137363, deferiu parcialmente a tutela recursal, não para suspender o despejo, mas para determinar que, no ato de seu cumprimento, o Oficial de Justiça lavrasse certidão circunstanciada sobre a existência de medicamentos, incumbindo ao Agravado o dever de manter a refrigeração dos insumos por 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a remoção segura pela Agravante.

Noticiado o corte de energia durante a diligência (ID 338197399), nova decisão foi proferida (ID 338411856), determinando o imediato religamento da energia elétrica para dar efetividade à medida acautelatória anteriormente deferida.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 340365352), nas quais informa o cumprimento da tutela recursal, com o restabelecimento da energia no imóvel. Contudo, impugna as alegações da Agravante, afirmando que a realidade fática do local é diversa da narrada, com poucos medicamentos a necessitar de refrigeração. Sustenta que o depósito judicial foi parcial e intempestivo, não configurando purgação da mora. Argui, ainda, a preclusão das matérias relativas às benfeitorias e à essencialidade do serviço, por se tratar de inovação recursal vedada, uma vez que tais teses não foram aduzidas no momento processual oportuno. Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu total desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
manejado por
DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de suspensão da ordem de despejo compulsório, mantendo hígida a determinação de desocupação forçada do imóvel locado.

O recurso é cabível, porquanto se volta contra decisão que versa sobre tutela provisória, hipótese expressamente prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. A tempestividade também se faz presente, uma vez que a interposição do recurso observou o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão agravada, proferida na mesma data (ID 218263356). O preparo recursal foi devidamente comprovado (ID’s 337904888 e 337904887).

Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A questão devolvida a este Tribunal consiste em aferir o acerto da decisão de primeiro grau que, a despeito de um depósito judicial realizado pela Agravante, manteve a ordem de despejo compulsório, rechaçando as teses de purgação da mora, de risco à saúde pública e de direito de retenção por benfeitorias.

Após detida análise dos autos, tenho que a irresignação da Agravante não merece prosperar. A decisão agravada, proferida com notável acerto pela Magistrada Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais, por sua precisão e adequação ao caso concreto, adoto como razões de decidir, naquilo que pertine à análise da conduta processual da recorrente, utilizando-me da técnica de fundamentação
per relationem
.

Com efeito, a decisão de origem expôs de forma irretocável o histórico de recalcitrância da Agravante, que culminou na ordem de despejo ora combatida. Permito-me transcrever o trecho central da fundamentação, que bem elucida o panorama fático-processual:

"(...) A parte ré foi devidamente citada e intimada em 26/08/2025 (ID 205993242), tendo ciência inequívoca da ordem de despejo.

O prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária expirou em 10/09/2025, sem que houvesse a desocupação do imóvel ou a purgação da mora.

Ressalto que a ré já havia formulado pedido de reconsideração da liminar de despejo, o qual foi indeferido por decisão fundamentada (ID 212324470).

Contra essa decisão, a ré interpôs Agravo de Instrumento, que não foi conhecido pelo Egrégio Tribunal de Justiça por manifesta intempestividade (ID 213016079).

Ademais, a contestação apresentada pela ré é intempestiva, tendo sido protocolada apenas em 31/10/2025, quando o prazo legal de 15 dias úteis se encerrou em 17/09/2025, o que configura revelia.

Observo que a ré vem criando sucessivos obstáculos ao cumprimento da ordem judicial, valendo-se de expedientes protelatórios, quando já teve ampla oportunidade para exercer seu direito de defesa e para providenciar a desocupação do imóvel.

As alegações relacionadas à atividade empresarial desenvolvida no local deveriam ter sido apresentadas tempestivamente, não podendo agora, após o esgotamento das vias recursais e o decurso de mais de três meses da ciência da ordem de despejo, serem utilizadas como fundamento para nova dilação de prazo." (ID 218263356)

A cronologia dos fatos, como bem delineada pelo juízo
a quo
, é eloquente. A Agravante, ciente da ordem de despejo desde agosto de 2025, optou por uma estratégia processual temerária, ignorando os prazos peremptórios para a purgação da mora e para a apresentação de sua defesa. A revelia, neste contexto, não é um mero detalhe formal, mas a consequência jurídica de sua própria inércia, da qual decorre a preclusão do direito de discutir matérias que deveriam ter sido alegadas em contestação.

Nesse sentido, as teses sobre o direito de retenção por benfeitorias e a incorreção na cobrança do IPTU, ainda que pudessem, em tese, ostentar alguma plausibilidade, encontram-se irremediavelmente cobertas pelo manto da preclusão. O processo é um caminhar para frente, regido por prazos e fases que visam garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo. Permitir que a parte, após se tornar revel e utilizar-se de expedientes protelatórios, possa, a qualquer tempo, inaugurar novas frentes de discussão fática, seria subverter toda a lógica do sistema processual e premiar a desídia.

O argumento central do recurso, qual seja, a purgação da mora pelo depósito judicial de R$ 32.500,00, também não se sustenta. Conforme já assentei na decisão liminar (ID 338137363), cujos fundamentos ora reitero e aprofundo, o instituto da purgação da mora (art. 62, II, da Lei nº 8.245/91) é uma faculdade a ser exercida tempestivamente, dentro do prazo de resposta do réu. O depósito efetuado em 15/12/2025, três meses após o termo final do prazo legal, não tem o condão de retroagir para afastar os efeitos da mora já consolidada e da ordem de despejo dela decorrente.

Como ponderei naquela oportunidade:

"Quanto ao argumento central da agravante sobre a realização de depósito judicial integral dos valores cobrados, caracterizando suposta purgação da mora, verifica-se que tal fato, ao que tudo indica, ocorreu fora do prazo legal, haja vista que a ordem de despejo somente se deu após constatado o inadimplemento. (...) Devo advertir, que o simples depósito judicial posterior, se efetivamente realizado, não tem o condão de afastar automaticamente os efeitos da decisão que reconheceu a inadimplência persistente." (ID 338137363)

A purgação da mora é um ato jurídico que visa a emendar o inadimplemento, restabelecendo o equilíbrio contratual e evitando a consequência drástica da rescisão. Para que produza tal efeito, deve ser completo e, crucialmente, tempestivo. Um pagamento realizado a destempo, quando já esgotadas as oportunidades processuais e consolidada a ordem de desocupação, pode, no máximo, ser considerado para fins de abatimento do débito em futura execução, mas não para ressuscitar um direito de permanência no imóvel que a própria parte deixou precluir. Principalmente para discutir aspectos ultrapassados, como débito referente a impostos pelo período da locação.

Resta, por fim, a delicada questão do interesse público envolvido. A Agravante, de fato, exerce atividade de grande relevância social. A possibilidade de perecimento de medicamentos e de desabastecimento da rede de saúde não é matéria que possa ser tratada com indiferença por este Poder Judiciário.

Contudo, a solução para tal impasse não reside em simplesmente anular uma ordem de despejo legítima e longamente postergada pela própria devedora. A ponderação de interesses exige uma solução que, a um só tempo, respeite o direito de propriedade do locador e mitigue os riscos à coletividade. Foi exatamente essa a via adotada por este Relator nas decisões liminares.

Ao determinar que o Agravado mantivesse a refrigeração do imóvel por 30 dias e garantisse à Agravante a possibilidade de remoção segura de seu estoque, esta Corte atuou de forma a proteger o interesse público maior, sem, contudo, aniquilar o direito do Agravado. A tutela concedida foi cirúrgica: não se suspendeu o despejo, mas se assegurou que sua execução ocorresse de forma a preservar os bens de interesse sanitário.

A conduta da Agravante, ao invocar tardiamente a essencialidade de sua atividade como um escudo contra o cumprimento da ordem judicial, beira a violação da boa-fé processual. A responsabilidade pela correta armazenagem e destinação dos medicamentos é, em primeiro lugar, da própria empresa. Cabia a ela, desde o momento em que se tornou inadimplente e, posteriormente, ciente da ordem de despejo, ter elaborado um plano de contingência para a transferência de seu estoque, e não esperar o último momento para arguir a impossibilidade material como forma de se perpetuar na posse do imóvel.

Portanto, a decisão agravada se mostra irretocável. Ela reflete a justa consequência de uma série de atos processuais praticados pela Agravante que culminaram na preclusão de seu direito de defesa e na consolidação da ordem de despejo. O direito do locador, que há meses se vê privado tanto da posse de seu bem quanto da contraprestação devida, deve ser efetivado, tendo este Tribunal já adotado as cautelas necessárias para salvaguardar o interesse público adjacente.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se ratificam. Ficam mantidas, por conseguinte, as determinações proferidas em sede liminar por este Relator (IDs 338137363 e 338411856), que modularam o cumprimento da ordem de despejo para garantir a preservação e a remoção segura dos medicamentos e insumos hospitalares,
no prazo
e condições ali estabelecidos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026